Tribunal: TJDFT
Processo: 0746480-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. IRREGULARIDADE FORMAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. MULTA. § 2o DO ART. 1.026 DO CPC. APLICAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE BIS IN IDEM. NÃO CONHECIMENTO.
1 – É defeso à parte inovar nas razões dos Embargos de Declaração por ela interpostos, haja vista que tal estratégia processual, ademais de preclusa, representa verdadeira supressão de instância – irregularidade formal obstativa da apreciação da respectiva matéria inovadora –, em flagrante violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da boa-fé objetiva e do duplo grau de jurisdição.
2 – Aplica-se à parte Embargante a multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC, tendo em vista o caráter protelatório dos Embargos de Declaração interpostos, mormente levando-se em conta que, a despeito de já ter sido reconhecido no bojo do acórdão embargado que a ora Embargante atua com vistas em retardar o regular prosseguimento do Feito originário, em prejuízo ao ora Embargado, a parte Embargante persiste no seu intento de retardar ao máximo a retomada da adequada marcha processual na origem, desta vez, insistindo em meramente rediscutir a matéria apreciada por esta Corte. E mais, a Embargante o faz por meio de expediente proibido pelo Código de Processo Civil, qual seja: a flagrante e inequívoca tentativa de inovação recursal. Intento esse que ela busca disfarçar sob a alegação – falsa, acintosamente confusa e unicamente voltada ao fim defeso de introduzir a destempo e ao arrepio da preclusão uma linha argumentativa que pudesse destravar a instância recursal de sobreposição – de que o inteiro teor da ementa de um julgado do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido somente em parte no bojo do voto proferido por este Relator, conduziria a um sentido diverso daquele dado por esta Turma – algo que, bem se viu, não condiz com a verdade.
3 – Haja vista que a imposição da multa de que cuida o § 2o do art. 1.026 do CPC já guarda como fundamento o fato de o recurso de Embargos de Declaração possuir nítido propósito protelatório, considero inviável aplicar à parte Embargante, pelo mesmo motivo (CPC, arts. 77, IV, in fine, e 80, VII), também a multa por litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da Justiça, sob pena de incorrer-se em bis in idem.
Preliminar acolhida.
Embargos de Declaração não conhecidos.